Tribunal: TJSP
Processo: 0031887-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031887-07.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente GEOVAN FELICIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031887-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14981
2
Habeas Corpus no 0031887-07.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 2a Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Geovan Feliciano da Silva
Impetrado: Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba
Voto no 14981
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME

PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO

IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO
-
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO Necessária a análise do pedido pelo
Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.. Ordem não
conhecida.
Vistos.
Geovan Feliciano da Silva impetra este
Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor próprio, alegando, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, eis que permanece em
regime fechado, todavia, preenche os requisitos para a concessão da
progressão de regime. Acrescenta que a falta grave não interrompe o
lapso para tanto.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja deferida a progressão ao regime semiaberto, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 08/09).
Prestadas as informações pelo Juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais e Infância e Juventude, Comarca de Araçatuba
(fls. 13), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031887-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14981
3
conhecimento da ordem (fls. 15/16).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais e Infância e
Juventude, Comarca de Araçatuba, datadas de 20.10.2020, que o
Paciente cumpre pena, em regime fechado, na unidade prisional III de
Lavínia, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com término da
pena previsto para 18.09.2025. Consta que não há pedido de benefício
pendente de julgamento nos autos de execução físicos, bem como não há
informações de faltas graves praticadas pelo Paciente. Ainda de acordo
com as informações, o Paciente está sendo assistido pela Defensoria
Pública/FUNAP e, em razão do trabalho remoto instituído pelo E.
Tribunal de Justiça no Comunicado no 2459/2020 e Comunicado no
249/2020, em 17.09.2020, a FUNAP peticionou eletronicamente o
pedido de remição de penas no processo digital no
1016484-76.2020.8.26.0032. Acrescentou o MMo Juiz que, após o
julgamento do pedido de remição, o cálculo de penas será devidamente
atualizado para fins de benefícios e, caso o Paciente preencha os
requisitos objetivos para progressão de regime ou livramento
condicional, serão requisitados os respectivos expedientes à unidade
prisional (fls. 13).
Assim, não tendo sido formulado perante o
Juízo de primeira instância pedido de progressão de regime, não se pode
atribuir a tal autoridade a submissão do Paciente a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031887-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14981
4
constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal pedido por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Com efeito, como bem observou o d.
Procurador de Justiça, em seu parecer, que ora transcrevo, “inexistindo
requerimento formulado na instância originária, conforme foi esclarecido
pelo juízo a quo em sede de informações, não se pode identificar qualquer
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora,
indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado em face do disposto
no art. 647 do Código de Processo Penal.” (fls. 15).
Assim, necessário que o pedido seja antes
submetido à análise do Juízo a quo.
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator